Tribunal: TJBA
Processo: 8114629-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8114629-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT, REJANE VENTURA BATISTA

APELADO: CLAUDIO JOSE TEIXEIRA DE ANDRADE e outros

Advogado(s):REJANE VENTURA BATISTA, JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTA DE CRÉDITO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DO FORNECEDOR DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível e recurso adesivo interpostos por ambas as partes, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Restituição de Crédito cumulada com Indenização por Danos Morais, para declarar a rescisão de contrato de consórcio, determin
ar
a restituição dos valores pagos e fix
ar
indenização moral em R$ 5.000,00.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio deve responder pela fraude na liberação da carta de crédito a terceiro não autorizado; (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante da frustração sofrida pelo consumidor. 3. A responsabilidade civil da administradora de consórcio decorre da relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 4. Configurado o fortuito interno — fraude praticada por terceiro no processo de liberação da carta de crédito — incide a Súmula nº 479 do STJ, impondo responsabilidade à instituição financeira por falha na prestação do serviço. 5. A frustração de legítima expectativa do consumidor contemplado em consórcio, impossibilitado de utilizar a carta de crédito por fraude não solucionada pela administradora, enseja indenização por danos morais. 6. O valor fixado a título de danos morais na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e precedentes em casos análogos. 7.
Os honorários advocatícios foram fixados de acordo com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC/2015, não se verificando excesso ou desproporção. 8. Recurso da administradora desprovido. Recurso do consumidor provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8114629-61.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
s

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

e

CLAUDIO JOSE TEIXEIRA DE ANDRADE
e
Apelado
s

os mesmos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07